Tribunal: CARF
Processo: 10410.007385/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.007385/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.010 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA DANTAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. LIVRO OU DOCUMENTO RELACIONADO COM
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO APRESENTAÇÃO.
MULTA. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO;
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de apresentar à
fiscalização livros/documentos relacionados às contribuições previdenciárias
objeto de fiscalização. A intenção do agente em tal omissão é irrelevante para
fins da caracterização a infração e gradação da penalidade.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SUFICIÊNCIA.
Transcorridos mais de 2 meses entre a data inaugural de requisição da
apresentação de documentos e o momento de confecção da lavratura, não é
possível compreender-se ter sido exíguo o prazo franqueado ao sujeito passivo,
ainda mais quando tais documentos sequer são apresentados quando da
apresentação da impugnação.
ATENUAÇÃO OU RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA FALTA. DESCABIMENTO.
A ausência de comprovação da correção da falta ensejadora da lavratura do
auto de infração impede que possa ser atenuada ou relevada a penalidade
aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.007385/2007-42
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.010 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007385/2007-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Recife que
negou provimento à impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
A autuação decorreu de o sujeito passivo ter deixado de apresentar á fiscalização,
apesar de devidamente intimado, os Livros diário e Razão (competências de 01/1997 a 07/2007),
planos de contas e folhas de pagamento do estabelecimento CNPJ no. 12.518.973/0001-04
(competência de 01/1997 a 08/2002).
Intimado do lançamento, o recorrente impugnou-o, alegando, em breve síntese,
que:
 Exiguidade do prazo para apresentação dos documentos requisitados;
 Consideração de sua boa-fé;
 Apreciação dos documentos trazidos nas defesas acostada nas Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito de n° 37.096.917-0. 37.096.918-9 e
37.096.919-7.
Analisada a impugnação, a 7a Turma de Julgamento da DRJ Recife negou-lhe
provimento. Tal decisão restou formalizadas no do Acórdão no 11-21.951, às fls. 74 / 78, cuja
ementa relembramos a seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO. LIVRO OU DOCUMENTO RELACIONADO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de apresentar à
fiscalização livros/documentos relacionados às contribuições previdenciárias alvo da
Ação Fiscal.
DILAÇA0 DO PRAZO DE DEFESA. PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
PEDIDO GENÉRICO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO.
0 prazo de defesa estabelecido na legislação não pode ser prorrogado. Não havendo
demonstrado os pressupostos para a juntada posterior de documentos, nem requerido
especificadamente diligência ou perícia, deve ser indeferido o pedido do Autuado,
porque não expostos os motivos que o justifiquem.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A responsabilidade pelo descumprimento de obrigações tributárias acessórias é objetiva,
sendo irrelevantes a intenção do agente e os efeitos do ato.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.010 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007385/2007-42

RELEVAÇÃO
DE
PENALIDADE.
REQUISITOS
NÃO
ATENDIDOS.
INDEFERIMENTO.
Não merece prosperar o pedido de relevação de penalidade, quando entabulado em
desacordo com os requisitos previstos na legislação previdenciária sobretudo quando
inexistiu prova de correção da falta.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, trazendo, em
breve síntese os seguintes argumentos (fls. 84 / 86):
 O prazo franqueado pela fiscalização para a apresentação dos documento
requisitados teria sio exíguo. Tal matéria não teria analisada no acórdão da
DRJ, o que demonstraria a nulidade de tal decisão;
 Não teria havido intenção de ocultação dos documentos, o que afastaria o
cabimento da penalidade aplicada;
 Tendo em vista que a infração teria sido corrigida dentro do prazo, ao menos
deveria ser aplicada a atenuação de 50%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância: 24 de abril de
2008 – fls. 91; apresentação do recurso voluntário: 26 de maio de 2008 (segunda-feira) – fls. 94).
Ademais, atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso
apresentado.
Nos termos do relatório supra, as matérias a serem objeto de apreciação do
presente julgamento são as seguintes:
 Exiguidade do prazo para apresentação da documentação;
 Relevância da intenção;
 Atenuação da penalidade por conta da aventada correção da infração;
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
O Recorrente aduz que teria sido conferido prazo exíguo para a apresentação da
documentação requerida pela fiscalização e aponta, ainda, que tal alegação sequer teria sido
analisada na decisão de piso.
Em relação ao prazo franqueado para o sujeito passivo apresentar a documentação
requerida, não se vislumbra a exiguidade aventada, senão, vejamos.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.010 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007385/2007-42

A documentação não apresentada, que ensejou a lavratura em foco, foi arrolada no
Termo de início da Ação Fiscal – TIAF emitido em 24 de setembro de 2007 (fls. 14). Em tal
termo, consta que a documentação deveria ser apresentada em 1o de outubro de 2007.
O prazo indicado no parágrafo anterior realmente poderia ser considerado exíguo,
vez que a relação de documentos a serem apresentados não era diminuta. Vamos relembrar os
documentos requisitados:

A exiguidade acima cogitada, contudo, “cai por terra” quando se verifica que a
fiscalização não autuou o Recorrente apenas por conta do descumprimento da requisição
constante do TIAF. De fato, constam dos autos dois termos adicionais de requisição de
apresentação de documentos (Termos de Intimação para Apresentação de documentos – TIAD –
fls. 16 e 17), nos quais a fiscalização reitera a solicitação para apresentação dos documentos que
fundam a presente autuação.
A data de emissão de tais TIAD e o prazo concedido para apresentação dos
documentos constam do quadro infra:
Data de emissão do TIAD
Data determinada para apresentação dos
documentos
9 de outubro de 2007
15 de outubro de 2007
12 de novembro de 2007
14 de novembro de 2007
Relevante destacar que, considerando o último TIAD, a empresa teve pouco
menos de dois meses para atender á inaugural requisição de documentos, ou seja, tempo mais do
que suficiente para que fossem providenciados. Ademais, caso considerada a data de lavratura da
autuação (19 de novembro de 2007), o sujeito passivo teve mais de dois meses para apresentar a
documentação requerida.
Assim, não há como se entender que a autuação estaria maculada pela aventada
exiguidade do prazo concedido para a apresentação de documentos.
Ademais, insta destacar que a alegação de a decisão de piso não ter abordado a
aventada exiguidade do prazo para atendimento da intimação é flagrantemente descabida, pois o
excerto abaixo colacionado de tal decisão evidencia cabalmente que ocorreu tal apreciação:
Do prazo de defesa e da juntada de documentos em outros processos
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.010 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007385/2007-42

Com relação à alegação de exiguidade do prazo para defesa, apresentam-se as seguintes
considerações:
I - Os atos processuais, por força do disposto no art. 177 do Código de Processo Civil,
realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei.
II - No caso dos lançamentos de débitos previdenciários, o prazo para impugnação é de
30 (trinta) dias, conforme teor dos art. 37 da Lei n° 8.212/91 e 243, § 2°, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com alteração
promovida pelo Decreto n° 6.103/2007.
Saliente-se que a empresa está ciente do procedimento fiscal desde 24/09/2007
(conforme documento de f. 10), sendo bastante superior a 30 dias, neste caso, o prazo
para que a autuada estivesse com a documentação disponível para a fiscalização.
RELEVÂNCIA DA INTENÇÃO
A alegação de que a ausência de intenção na falta de apresentação dos
documentos requisitados afastaria a aplicação da penalidade é completamente descabida, vez que
a legislação previdenciária não exige qualquer intenção para a materialização da infração em
comento.
Malgrado ser possível que a legislação tributária atribua relevância para a intenção
na prática da infração (como ocorre, por exemplo, com as multas qualificadas), não é o que
ocorre na infração em análise, conforme resta cristalino da competente disposição legal (redação
vigente na data de cometimento da infração):
Lei no. 8.212, art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na
esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções
previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Frise-se, por fim, que o próprio CTN aponta que a intenção é irrelevante, em
princípio, para a prática de infrações à legislação tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.010 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.007385/2007-42

ATENUAÇÃO DA PENALIDADE
O pedido para atenuação da penalidade não merece provimento, pois inexiste
comprovação, nos autos, da regularização da falta.
Destaque-se que os requisitos para a atenuação ou relevação de multa
previdenciária encontravam-se previstos no artigo 291 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 1999:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
§ 3o A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de ofício para a autoridade
hierarquicamente superior, de acordo com o disposto no art. 366.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 116
DF CARF MF
Original